Tribunal: TJMT
Processo: 1021276-24.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021276-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOSIANE SANTOS DA SILVA - CPF: 918.917.791-68 (AGRAVANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THEREZA APPARECIDA CORRENTE - CPF: 577.703.289-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE CONDICIONOU O LEVANTAMENTO DO VALOR PENHORADO À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – QUESTÃO DA IMPENHORABILIDADE E DA DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO JÁ DECIDIDA -
DECISÃO REFORMADA -
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

O título objeto da pretensão executória se trata de sentença exarada na Ação de Inventário no 1466-65.2010.811.0044, cujo trânsito em julgado (do acordo homologado perante o Juízo de Primeiro Grau) configura fato incontroverso.

O legislador apenas exigiu a prestação de caução para a hipótese de cumprimento provisório de sentença, conforme se pode aferir do art. 520, IV, do CPC, não aplicável ao caso, vez que se trata de Cumprimento Definitivo de Sentença.

No julgamento do Agravo de Instrumento no 1014896-82.2022.8.11.0000, tirando do Cumprimento Definitivo de Sentença no 0007337-82.2019.8.11.0037, foi confirmada a higidez da penhora e
os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade do título judicial foram ratificados no julgamento do Recurso de Apelação no 0009245-48.2017.8.11.0037, enaltecendo inclusive o total descabimento da pretensão autoral (prejudicialidade externa).

A postergação da satisfação parcial (e mínima) do crédito executado com a imposição de condição não prevista em lei, também afronta os princípios da duração razoável do processo e efetividade da prestação jurisdicional insculpidos no art. 6o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por JOSIANE SANTOS DA SILVA TAQUES contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera de Leste/MT, no Cumprimento Definitivo de Sentença no 0007337-82.2019.8.11.0037, movida em desfavor de THEREZA APPARECIDA CORRENTE, que condicionou o levantamento do valor penhorado à prestação de caução.

Em suas razões, a parte agravante alega que o feito originário trata de cumprimento definitivo de sentença homologatória de acordo, há muito transitada em julgado e que busca a satisfação de crédito de natureza alimentar, ou seja, honorários advocatícios.

Anota que houve consolidação da penhora e que no julgamento do Agravo de Instrumento no 1014896-82.2022.8.11.0000 foi sepultada a discussão sobre a impenhorabilidade e desnecessidade de caução.

Assevera que o título judicial executado teve ratificado seus efeitos tanto pelo Juízo de Piso quanto pelo Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso de Apelação no 0009245-48.2017.8.11.0037, de modo que não é exigível caução.

Nesses termos pede pela concessão da tutela recursal para o fim de determinar a expedição do alvará judicial para levantamento dos valores bloqueados de R$ 574.879,43 (quinhentos e setenta e quatro mil, oitocentos e setenta e nove reais e quarenta e três centavos), e, no mérito, seja provido o agravo, reformando a decisão Agravada, para tornar definitivo o que fora postulado liminarmente.

O pedido de liminar recursal

foi deferido para afastar a exigência de caução e autorizar o levantamento da quantia penhorada (ID 148642165).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 149758043).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 152501655).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de cumprimento de sentença, proposta por JOSIANE SANTOS DA SILVA TAQUES em face de THEREZA APPARECIDA CORRENTE, a fim de satisfazer seu crédito, decorrente de pagamento de honorários advocatícios, após a realização da constrição judicial pelo sistema SISBAJUD, que obteve resultado positivo no bloqueio no valor de apenas R$ 574.879,43 (quinhentos e setenta e quatro mil, oitocentos e setenta e nove reais e quarenta e três centavos).

Contudo, a Magistrada a quo condicionou o levantamento da quantia à prestação de caução pela Exequente, por entender adequada e razoável sua exigência com vistas a afastar eventual dano grave à Executada,
o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

A meu ver o recurso comporta provimento.

Primeiro, porque o título objeto da pretensão executória se trata de sentença exarada na Ação de Inventário no 1466-65.2010.811.0044, cujo trânsito em julgado (do acordo homologado perante o Juízo de Primeiro Grau) configura fato incontroverso.

Segundo, porque o legislador apenas exigiu a prestação de caução para a hipótese de cumprimento provisório de sentença, conforme se pode aferir do art. 520, IV, do CPC.

Terceiro, porque no julgamento do Agravo de Instrumento no 1014896-82.2022.8.11.0000, tirando do Cumprimento Definitivo de Sentença no 0007337-82.2019.8.11.0037, foi confirmada a higidez da penhora:

“DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEFINITIVO - TÍTULO JUDICIAL - TESE DE IMPENHORABILIDADE DOS VALORES CONSTRITOS – PRECLUSÃO TEMPORAL – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DO ART. 854, §3o DO CPC – FATO INCONTROVERSO – TEMA PACIFICADO NO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial 223.196/RS, o STJ fixou-se a uniformização da jurisprudência quanto ao tema, reconhecendo que, à exceção do bem de família, compete à parte interessada suscitar a tese de impenhorabilidade absoluta, sob pena de preclusão (REsp 1800272/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/5/2019, DJe de 29/5/2019). 2. Conforme previsto no artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, que estabelece o prazo de 05 (cinco) dias para que o executado comprove que “as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”. 3. A falta de impugnação, quanto à intempestividade da impugnação, torna o fato incontroverso e impõe o reconhecimento da preclusão temporal. (AI 1021476-65.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 22/03/2022) 4. Afastada a suposta prejudicialidade (desprovida o RAC 0009245-48.2017.8.11.0037), deve prosseguir o cumprimento definitivo de sentença com as medidas para satisfação do crédito executado.”

Quarto, porque os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade do título judicial foram ratificados no julgamento do Recurso de Apelação no 0009245-48.2017.8.11.0037, enaltecendo inclusive o total descabimento da pretensão autoral (prejudicialidade externa):

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS C/C PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ACORDO E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – DECADÊNCIA DO DIREITO DE ANULAÇÃO DO ACORDO – ESTABILIZAÇÃO DOS SEUS TERMOS - ABUSIVIDADE DO CONTRATO, VIOLAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL E DA BOA FÉ CONTRATUAL – NÃO CARACTERIZADOS – ÊXITO OBTIDO EM ACORDO – TRABALHO EFETIVAMENTE EXECUTADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O direito de anulação de acordo em razão de alegada má-fé decai em quatro anos, contados a partir da data em que a avença foi firmada, por força do art. 178, II, do CC. 2. “Por haver acordo celebrado entre as partes, que, inclusive, foi submetido à homologação judicial, é vedado à parte intentar ação visando à discussão de cláusulas do contrato que instruiu o feito onde se operou a transação.” (N.U 0095957-02.2010.8.11.0000, DES GUIOMAR TEODORO BORGES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2011, Publicado no DJE 23/08/2011). 3. É inaplicável o art. 317 do CC quando não restar comprovado nenhum desequilíbrio ou desproporção superveniente à formação da relação obrigacional. 4. Para a relativização do princípio pacta sunt servanda é preciso que seja comprovado o desrespeito à função social dos contratos, ao princípio da boa-fé objetiva e que se acarrete onerosidade excessiva, o que não se observa no caso concreto. 5. Não há que se falar em revisão do contrato de honorários quando o percentual estipulado for compatível com o trabalho desenvolvido, a complexidade da causa, o tempo empregado, o grau de zelo, o valor da demanda e o proveito obtido. 6. Sentença mantida.”

Quinto, porque não foi atribuído efeito suspensivo a qualquer impugnação realizada pela Agravada/Executada no bojo do procedimento originário, malferindo a imposição de caução o regramento específico aplicável a espécie (art. 525, §§ 6o e 10o, do CPC).

A propósito, destaca-se o entendimento consolidado por este egrégio Tribunal sobre a matéria:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXECUÇÃO DEFINITIVA – CAUÇÃO PRESTADA – PEDIDO DE LEVANTAMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JÁ ANALISADO – MATÉRIA OBJETO DE DISCUSSÃO EM INSTÂNCIA SUPERIOR – PRECLUSÃO – LEVANTAMENTO CONDICIONADO AO TÉRMINO DO PRAZO RECURSAL – DESNECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. No caso, não há razão para condicionar o levantamento da verba honorária sucumbencial ao término do prazo recursal, mormente por tratar de execução definitiva, cuja questão há muito transitou em julgado, estando ainda devidamente garantida por caução.” (N.U 1004621-16.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAINSURGÊNCIA CONTRA A DETERMINAÇÃO DE LEVANTAMENTO DOS VALORES CONSTRITOS EM PENHORA ON LINE – AUSENCIA DE IRREGULARIDADE –EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO – DESNECESSIDADE - MANTIDA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Conforme artigo 520, IV do CPC/15, a exigência de caução dá-se no cumprimento provisório se houver dano grave ao Executado, o que não se amolda ao caso por tratar-se de cumprimento definitivo de sentença, além de inexistir comprovação fática de prejuízos ao Executado/agravante; 3. Infere-se que os Exequentes/agravados ainda não lograrem êxito em receber a quantia determinada porque o Agravante não tem medido esforços para impedir a satisfação creditícia, usando subterfúgios com o intuito de postergar o cumprimento da obrigação. 4. Dessa forma, acertada se mostra a decisão do Juízo a quo em determinar o levantamento dos valores bloqueados por penhora on-line, uma vez que a Lei 11.382/2006 trouxe eficiência e celeridade às ações executivas, mantendo o dinheiro como primeiro bem penhorável passível de ser garantido pelo meio eletrônico (art. 655-A). Acertada, também, a imposição de multa por litigância de má-fé, tendo em vista o artigo 77 do CPC ser claro ao dispor sanções e multas para as partes que embaraçam, praticam atos inúteis, desnecessários ou destituídos de fundamentos no processo, como vem fazendo o Executado/agravante desde 2010.” (N.U 1002043-51.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 31/08/2017)

Por fim, a postergação da satisfação parcial (e mínima) do crédito executado com a imposição de condição não prevista em lei, também afronta os princípios da duração razoável do processo e efetividade da prestação jurisdicional insculpidos no art. 6o, do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar, em definitivo, a exigência de caução e autorizar o levantamento da quantia penhorada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023